Tribunal: CARF
Processo: 13890.000590/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000590/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Uma vez apresentado os
documentos comprovatórios dos pagamentos realizados, com informações de
decisão judicial e ofício do poder judiciário, há de ser deferida a pretensão do
recorrente, afastando a glosa lançada sobre a dedução na DIRFP.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000590/2010-15
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000590/2010-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE CARLOS FERREIRA,
contra o acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo-SP (22a Turma da DRJ/SP1), e que entendeu ser improcedente a
impugnação do contribuinte.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 06/11, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
glosa de R$ 7.669,29 correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública, e a glosa de R$ 19.292,40 correspondente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Quanto às despesas médicas o recorrente não impugnou.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, a decisão de primeira instância entendeu
que o contribuinte não anexou quaisquer comprovantes de pagamento, apesar de haver juntado
cópia da sentença judicial determinando o valor da pensão a ser paga para Vera Lúcia Marchito
Ferreira.
A DRJ de origem entendeu que os comprovantes dos valores foram pagos à Sra.
Vera Lucia Marchito Ferreira, por meio da empresa D P V Produtos Químicos Ltda., não foram
comprovantes hábeis a afastar a glosa lançada.
Nas e-fls. 46 e seguintes, o recorrente interpõe Recurso Voluntário alegando, em
apertada síntese, que consta decisão judicial (juntando também em seu recurso) que determinou
o pagamento da referida pensão, e que impõe à empresa D P V Produtos Químicos Ltda.
Descontar os valores decorrentes da pensão alimentícia.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000590/2010-15

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”;
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
Com isso, conforme se verificam dos documentos juntados na impugnação e em
seu recurso, o contribuinte obrou comprovar que a dedução da pensão alimentícia é legal, e
decorre de decisão judicial. Ademais, existe documento juntada na e-fl. 48, do poder judiciário
determinando que a empresa D P V Produtos Químicos Ltda., realize os descontos na folha de
pagamento do recorrente sobre a pensão alimentícia.
Assim, há de ser provimento ao seu recurso para cancelar a glosa da pensão
alimentícia.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000590/2010-15

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a glosa com a pensão alimentícia, reestabelecendo a
dedução dessa verba, mantendo-se as demais disposições do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital